Tribunal: TJBA
Processo: 8039090-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039090-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: CLINICA DANIELA E IVO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS e à parcial regularidade do débito que originou a negativação. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscutir o mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a abusividade da multa por fidelização imposta à consumidora, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e declarou configurado o dano moral decorrente da negativação indevida. A Embargante sustenta omissão quanto (i) à modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/RS, relativo à repetição do indébito; e (ii) à existência de débito legítimo no valor de R$ 288,91, que, segundo afirma, impediria o reconhecimento da ilicitude da negativação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o acórdão deixou de apreciar a suposta necessidade de modulação dos efeitos do julgado do EAREsp 676.608/RS, no tocante à repetição do indébito, considerando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; e
(ii)
saber se houve omissão quanto à análise da alegada parcial regularidade do débito que originou a negativação, especificamente no que se refere ao valor de R$ 288,91 decorrente de serviços prestados, e se tal fato seria apto a afastar a ilicitude do apontamento e, por consequência, a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão quanto à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, porquanto a determinação de devolução em dobro decorreu da aplicação direta do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável, e não da orientação firmada no referido precedente.

4. Também não subsiste a alegada omissão relativa à parcial regularidade do débito, pois o acórdão enfrentou de forma clara a abusividade da multa de fidelização e a ilicitude da negativação decorrente de sua cobrança indevida, sendo irrelevante a existência de outros valores legítimos na mesma fatura, os quais poderiam ser cobrados de forma individualizada.

5. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito, finalidade que se extrai da argumentação recursal, inexistindo obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, tampouco violação aos arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de utilizar embargos de declaração como meio de reforma do julgado, impondo-se a rejeição do recurso quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.